Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-43.2019.8.11.0052
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000927-43.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Mútuo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NILTON BRANICIO - CPF: 274.452.671-15 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), CLAUDINEI DONIZETTI TONHOLI - CPF: 162.233.811-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ARTIGO 206, § 5o, INCISO I, DO CC – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RELATIVA AO RECEBIMENTO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O ajuizamento de ação de cobrança para recebimento de dívida objeto de cheque após o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, contado da data do vencimento da obrigação estampada no título, acarreta a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000927-43.2019.8.11.0052

APELANTE:

NILTON BRANICIO

APELADO:

CLAUDINEI DONIZETTI TONHOLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NILTON BRANICIO
contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
CLAUDINEI DONIZETTI TONHOLI
, que, de plano, julgou improcedente o pedido constante da inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 332, §1o c/c artigo 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Deixou de arbitrar os honorários advocatícios.

Em suas razões recursais o

apelante sustenta que, por se tratar de empréstimo sem prazo certo para vencimento, o prazo prescricional passou a ser contabilizado a partir da constituição em mora do apelado, que se deu em 11/09/2019, por meio da notificação extrajudicial, não havendo que se falar, portanto, em prescrição.

Alega que a pretensão está alicerçada na hipótese de “inadimplemento contratual”, no qual enquadra-se no prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto na regra geral do artigo 205 do Código Civil, afastando-se, por consequência, a incidência da prescrição prevista no artigo 206, § 5°, I, do Código Civil.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso,
“a fim de seja afastada a incidência da prescrição e, via de consequência, para que o juízo singular dê o regular prosseguimento ao feito, oportunizando-se, ainda, a produção de prova testemunhal durante a instrução processual”
(Id 42600515)

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Dispensado do recolhido do preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sentença (Id 4260051).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
NILTON BRANICIO
ajuizou ação de cobrança em face de
CLAUDINEI DONIZETTI TONHOLI
,
visando o recebimento da quantia atualizada de R$366.368,25 (trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), consubstanciado no cheque emitido em 03/09/2006, com vencimento em 15/11/2006 (Id

42600509).

Uma vez distribuída a ação, o Magistrado
a quo
reconheceu de ofício a prescrição da dívida e, a par disso, julgou improcedente o pedido constante da inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 332, §1o c/c artigo 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, no qual o apelante insurge-se.

Pois bem.

Sabe-se que para a cobrança de cheque inexequível aplica-se o prazo quinquenal disposto no artigo 206, § 5o, I, do CC, pois, uma vez perdida a força executiva, os cheques passam a ser tratados como dívida líquida, constante de instrumento particular, o que afasta a regra geral constante no artigo 205 do Código Civil.

Sobre a matéria, recentemente, o STJ analisou situação semelhante à dos autos no julgamento do AResp 1.603.632 cujo trecho da fundamentação transcrevo
in verbis
:

“(...)
Assim, perdendo sua força executiva, o
cheque
passou à condição de dívida líquida, constante de instrumento particular.

Nesta conformidade, segundo o art. 206, § 5°, I, do CCB, o prazo para o exercício da pretensão de
cobrança
de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular, é de 05 anos (pois, vale repetir, perdendo a força executiva, os
cheques
passaram a ser tratados como dívida líquida, constante de instrumento particular, o que afasta a regra geral constante no art.
205
do Código Civil).

Analisando-se o prazo prescricional com base no referido art. 206, § 52, I, do CCB, conclui-se que a pretensão de
cobrança
(pela via ordinária) do autor se encontra fulminada pelo transcurso do tempo, pois transcorridos muito mais do que 05 anos entre o fim do prazo para o ajuizamento da pretensão executiva dos
cheques
e a propositura da demanda. (...)”.
(STJ AREsp 160363; Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Data da Publicação: 27/03/2020)

Convém destacar que o termo inicial para contagem do prazo prescricional da ação que visa o recebimento do cheque é a data da emissão do título, independente de eventual ajuste expresso entre as partes para apresentação em data futura, conforme prevê a Súmula 503 do STJ, confira:

“Súmula 503 – O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.”

In casu
, observa-se que a cártula que embasa o presente feito foi emitida em
03/09/2006
e a ação somente foi proposta em
03/12/2019
, tendo decorrido mais de 13 (treze) anos para o ajuizamento da demanda, razão pela qual a sentença que reconheceu prescrição encontra-se escorreita, não merecendo quaisquer reparos.

A propósito, a
jurisprudência desse Sodalício segue a mesma orientação, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CHEQUES PRESCRITOS – IMPROCEDÊNCIA
–
PRELIMINAR EX-OFFICIO DE PRESCRIÇÃO
–
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ARTIGO 206, § 5o, DO CC – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DESDE A EMISSÃO DOS TÍTULOS – SÚMULA 503 DO STJ
–

PRESCRIÇÃO DE 24 DOS 25 CHEQUES CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA
DEBENDI
– DESCABIMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE DA ORIGEM DA DÍVIDA – ARTIGO 62 DA LEI No 7.357/1985 – CHEQUES EMITIDOS PELO REPRESENTANTE COMERCIAL COMO FORMA DE GARANTIA DA INADIMPLÊNCIA DOS CLIENTES DO REPRESENTADO – PRÁTICA VEDADA – ARTIGO 43 DA LEI N° 8.420/92 – RECURSO DESPROVIDO.

Para a cobrança de cheque inexequível, aplicável o prazo quinquenal disposto no art. 206, § 5o, do CC, pois uma vez perdida a força executiva, os cheques passam a ser tratados como dívida líquida, constante de instrumento particular.

Assim, constatado que quando do ajuizamento da ação de cobrança, já havia transcorrido mais de cinco anos da data de emissão (Súmula 503 do STJ) de vinte e quatro dos vinte e cinco cheques que embasam a presente demanda, há de ser reconhecida
ex-officio
da pretensão do autor em relação aos referidos títulos.

É imprescindível a discussão e a demonstração da causa
debendi
na ação de cobrança de cheque prescrito, pois além de o título ter perdido a natureza cambial, o artigo 62 da Lei no 7.357/1985 (que dispõe sobre cheques) é claro ao dispor que a ação de cobrança dever ser fundada na relação causal.

Constatado que o cheque objeto da ação de cobrança foi emitido pelo apelado como forma de garantia das vendas realizadas na condição de representante comercial do apelante – prática vedada pelo artigo 43 da Lei n° 8.420/92 – a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe”
(TJMT Apelação Cível 0005817-47.2009.8.11.0002, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
CHEQUE PRESCRITO – PRAZO PRESCRICIONAL –QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Transcorrido o lapso temporal para o ajuizamento da ação de execução e de locupletamento, o credor tem como meio de satisfação do crédito a ação de cobrança, momento em que o cheque perde a natureza cambial e passa a caracterizar-se como dívida líquida constante de instrumento particular. 2. Na hipótese, observa-se que o requerente/Apelante ajuizou a ação lastreada nos cheques inadimplidos, de modo que pretende a cobrança de dívida constante em cheques prescritos, e não na obrigação oriunda do contrato de compra e venda. 3. Com efeito, os cheques foram emitidos para pagamento de parcelas do negócio jurídico entabulado entre as partes (compra e venda de produtos agropecuários), portanto, embora vinculados ao negócio jurídico subjacente e em que pese comprovarem a causa debendi, não se pode olvidar que referidos títulos, bem como os respectivos protestos, é que embasaram esta ação de cobrança. 4. Logo, o prazo prescricional para ajuizamento da demanda é aquele estabelecido no art. 206, § 5o, I, do Código Civil”
(TJMT Agravo Regimental 56089/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a regra inserta no art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de angularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020